Tribunal: TJDFT
Processo: 0716639-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716639-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAYANE ADORNO MACEDO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DAYANE ADORNO MACEDO contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES. Narra a impetrante que se inscreveu no concurso público para provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Especialidade Vigilância Sanitária, concorrendo a uma das vagas reservadas a pessoas negras e pardas, obtendo aprovação nas provas objetivas, o que lhe daria direito a correção de sua prova discursiva, visto que se classificou dentro do número de vagas, conforme prevê o edital. Informa que não houve observância aos 20% (vinte por cento) das vagas reservadas a negros e pardos contrariando o objetivo primaz da norma e implicando em sérios prejuízos aos candidatos que se autodeclararam negros, vez que foram computados nessas vagas os candidatos que também alcançaram pontuação na ampla concorrência, embora inscritos dentro das vagas reservadas aos PNP, razão pela qual a impetrante não teve sua prova discursiva corrigida. Esclarece que os itens 8.13 e 8.15 do Edital determinam que os candidatos que se autodeclararam negros ou pardos aprovados dentro do número de vagas para ampla concorrência, não seriam computados para efeito de preenchimento do percentual de 20% das vagas destinadas aos negros, situação que se devidamente observada, importaria na classificação da impetrante para a fase seguinte, qual seja, a correção da prova discursiva. Sobre o tema, sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n. 41/DF, declarou constitucional a Lei n. 12.990/2014 e estabeleceu que a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. Salienta que, nos termos da Lei Distrital 6.321/2019 e do próprio Edital do certame, depreende-se que os candidatos cotistas, que obtiveram nota na prova objetiva para figurar na lista de candidatos da ampla concorrência não poderiam ser incluídos na convocação destinada às pessoas negras e pardas, situação que importa na redução do número de convocados para o processo de heteroidentificação, ou seja, menos de 20% (vinte por cento) das vagas reservadas para os negros. Cita julgado no mesmo sentido e afirma que foram convocados 496 (quatrocentos e noventa e seis) candidatos para a ampla concorrência do cargo 101 - Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária e 140 (cento e quarenta) candidatos cotistas para as fases subsequentes, destes últimos, 74 (setenta e quatro) candidatos cotistas também constam na lista de candidatos da ampla concorrência. A impetrante encontra-se na posição 141 (cento e quarenta e um) da lista de cotas, contudo, deduzidos os 74 (setenta e quatro) candidatos que figuram na ampla concorrência, passaria a ocupar a posição no 67 (sessenta e sete) da lista e, consequentemente, estaria habilitada para continuar nas demais fases do certame. Destaca a existência de outros candidatos que lograram êxito no pleito liminar para permanecerem no mesmo certame, em razão da ilegalidade apontada. Argumenta que a banca examinadora já publicou os resultados finais das notas das provas discursivas e do resultado final da heteroidentificação, além do edital com previsão de curso de formação para começo de julho de 2023, o que evidencia a urgência necessária da pretensão liminar, evitando o risco iminente de dano grave e prejuízo à impetrante que poderá perder a oportunidade de participar do curso de formação e ser excluída do concurso. Requer, inaudita altera parte, a concessão da medida liminar para determinar que as autoridades coatoras procedam à correção da prova discursiva do impetrante no sistema de cotas para negros imediatamente, suspendendo-se os efeitos do ato coator até julgamento final deste mandamus”. É a síntese do necessário. DECIDO. É cediço que o mandado de segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar no Mandado de Segurança pressupõe a coexistência de dois requisitos, consubstanciados no fundamento relevante e risco de ineficácia da medida. HELY LOPES MEIRELLES leciona que: “A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (in Mandado de Segurança, São Paulo: Malheiros, 2001, 23a Edição, p. 73). Na hipótese vertente, nesse exame perfunctório, tenho que se fazem presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Dispõe os artigos 1o e 4o, da Lei Distrital no 6.321/2019, verbis: Art. 1o. Esta lei reserva, aos negros e negras, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei n. 12.990, de 9 de junho de 2014. (...) Art. 4o. As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Não se olvida que há julgados dessa Corte de Justiça que, ao interpretar os dispositivos legais acima elencados, defendem sua aplicação tão somente no resultado final do concurso, ou seja, após o encerramento de todas as fases. Contudo, aludido raciocínio não pode ser aplicado ao certame em comento, dada a regra expressa contida no Edital, no item 8.15, verbis: 8.15 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência. (grifei – ID 46314657, pg. 4). Em sendo o Edital a lei do concurso, as regras previamente dispostas demandam observância obrigatória, o que não ocorreu no presente caso. Isso porque, ao atentarmos para a listagem de aprovação e classificação na prova objetiva (ID 46314658), percebe-se que, de fato, os candidatos PNPs que alcançaram classificação para figurar também na lista de ampla concorrência, não foram excluídos do cômputo da lista de cotas, reduzindo em número considerável os demais candidatos cotistas que tiveram sua prova discursiva corrigida. Especificamente no caso da impetrante, tem-se que após o resultado da prova objetiva, ocupava a posição 141a. Por sua vez, o item 16.4.1 do Edital, dispôs que seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos negros até a 135a posição. Ocorre que, como já dito acima, o resultado final da prova objetiva, deixa claro que os candidatos negros e pardos que também alcançaram pontuação dentro do número de vagas da ampla concorrência não foram decotados do cômputo da lista de cotas para negros e pardos. E nem precisa grande esforço para a conclusão, visto que a impetrante já estava posicionada bem perto da posição limite para a correção da prova discursiva, necessitando averiguar tão somente sete candidatos que aparecessem em ambas as listagens, dentro do número de vaga, para que se confirmasse a irregularidade apontada. Colhe-se da listagem colacionada ao ID 47177842, que a candidata que figura na 7a posição da lista de PNP, também se encontra classificada na ampla concorrência na 46a posição, assim como os anteriores classificados que ocupam posição ainda melhor na listagem da ampla concorrência, apontando para o direito da impetrante, prima facie, de participar da heteroidentificação e, no caso de aprovação, ter sua prova discursiva corrigida. De outro lado, o cronograma trazido aos autos, deixa claro que o Curso de Formação terá início em breve, demonstrando a urgência e o risco de ineficácia da medida pleiteada, acaso concedida tão somente ao final do julgamento do mandamus. Com essas considerações, DEFIRO a liminar para que a impetrante seja submetida à avaliação de heteroidentificação, em data a ser definida pela banca examinadora, e, posteriormente, se habilitada, tenha sua prova discursiva corrigida. Comunique-se, com urgência, e notifique-se as autoridades indigitadas coatoras para prestar as informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da lei de regência. Cumpra-se o disposto no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator